Tribunal: CARF
Processo: 11516.722572/2016-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO SAVIO NASTURELES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.722572/2016-25
ACÓRDÃO
2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUÇÕES NAVAIS ITAJAÍ LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 30/10/2013
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADESÃO À TRANSAÇÃO. PERDA DE OBJETO. NÃO
CONHECIMENTO.
A adesão à transação implica desistência, por parte o aderente, de
eventuais impugnações ou dos recursos administrativos e judiciais
interpostos, em relação aos débitos incluídos na transação, e renúncia às
alegações de direito sobre as quais essas impugnações ou recursos tenham
fundamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles – Presidente em exercício e relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes Leite,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Henrique
Perlatto Moura (substituto integral), Ana Carolina da Silva Barbosa e Antonio Sávio Nastureles.
Ausente o conselheiro Wesley Rocha, substituído pelo conselheiro Henrique Perlatto Moura.

Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
2
RELATÓRIO
1.
Trata-se de julgar recursos voluntários especificados nos subitens 1.1 e 1.2 abaixo,
interpostos em face do Acórdão no 106-023.725 (e-fls. 1305/1330), exarado em 25/08/2022, que
julgou improcedentes as impugnações interpostas pelos responsáveis solidários 1 , com a
manutenção da exigência fiscal formalizada no auto-de-infração (e-fls. 32/41) relativa às
contribuições previdenciárias previstas nos incisos I e III do artigo 22 da Lei no 8.212/1991
referentes a “ajuste da contribuição sobre a folha de pagamento (consignado no campo
compensação em GFIP), efetuado pelo contribuinte em decorrência da desoneração da folha de
pagamento preconizada pela Lei 12.546, 12.546, de 14/12/2011”2.
1.1.
Está em julgamento o Recurso Voluntário (e-fls. 1364/1407) interposto em conjunto
pelos responsáveis solidários Estaleiro Itajaí e Empresa Nacional de Empreendimentos Navais,
doravante, denominados como “EI e ENEN” (item 5 infra).
1.2.
Também devolvido o recurso voluntário (e-fls. 1704/1739) interposto pelo
responsável tributário Henrique (item 6 infra).
2.
A decisão de piso relatou a autuação e os argumentos formulados a tempo da
impugnação. Faz-se a transcrição do relatório.
Início da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 106-023.725
Versa o presente processo sobre a cobrança de obrigação principal, mediante
Auto de Infração emitido em 18/11/2016 para o período de 08/2012 a 10/2013,
contendo a cobrança da seguinte contribuição:
- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR - no valor de
R$4.700.194,16 acostado às fls. fls. 32/41, para custeio da seguridade social e a
cobrança de multa de ofício no percentual de 75%.
O sujeito passivo foi intimado pelo Edital no06/2016 da EFI4/DRF/FNS acostado às
fls. 447 em 09/12/2016.
No documento de constituição do crédito tributário foram arrolados como
solidários as pessoas jurídicas e físicas a seguir indicadas:
- ESTALEIRO ITAJAI S/A - CNPJ.355.092/0001-22, identificada com a sigla EI,
intimado por via postal em 28/11/2016, conforme Aviso de Recebimento – AR,
acostado às fls. 444, com fundamento legal no art. 124, inciso I do CTN.
- EMPRESA NACIONAL DE EMPREENDIMENTOS NAVAIS LTDA - CNPJ
10.016.435/0001-88, identificada com a sigla ENEN, intimado por via postal em
30/11/2016, conforme Aviso de Recebimento – AR, acostado às fls. 446 com
fundamento legal no art. 124, inciso I do CTN.

1 Impugnações interpostas por Estaleiro Itajaí e Empresa Nacional de Empreendimentos Navais(e-fls. 450/488); por
Henrique (e-fls. 810/833) e Nilo (e-fls. 980/999).
2 Item 2.2 do Relatório Fiscal (e-fls. 42/63).
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
3
- NILO CUNHA FURTADO DE MENDONCA - CPF 307.840.777-20, foi intimado por
via postal conforme Aviso de Recebimento – AR em 30/11/2016, acostado às fls.
445 dos autos, com fundamento legal no art. 135 inciso III do CTN.
- HENRIQUE GOMES FERREIRA ABECASIS - CPF 058.085.897-97 foi intimado por
via postal conforme Aviso de Recebimento – AR em 30/11/2016, acostado às
fls.448 dos autos, com fundamento legal no art. 135 inciso III do CTN.
No Relatório Fiscal de fls. 42/64 o Auditor informa que a ação fiscal foi motivada
na verificação da regularidade do cumprimento das obrigações relativas às
contribuições previdenciárias, notadamente no que se referia ao ajuste da
contribuição sobre a folha de pagamento (consignado no campo compensação em
GFIP), efetuado pelo contribuinte em decorrência da desoneração da folha de
pagamento preconizada pela Lei 12.546, de 14/12/2011, em conformidade com o
disposto no parágrafo 1°, do artigo 2° do Ato Declaratório Executivo CODAC n° 93,
de 19/12/2011.
Registra o Auditor que durante a visita no endereço da empresa lhe foi informado
que “que a empresa Construções Navais Itajaí Ltda, não estava mais funcionando
no local. Que havia em 2011, 2012 e até o ano de 2013 arrendado todo o parque
industrial do Estaleiro Itajaí, mas que, tal contrato já havia sido encerrado no final
de 2013, inclusive por decisão judicial, que obrigou os arrendatários à devolução
do imóvel e instalações por falta de cumprimento de obrigações contratuais”.
Explica o Auditor que na dificuldade de localização da empresa e dos responsáveis
legais a empresa foi intimada do início do procedimento fiscal, em 17/03/16
mediante Edital n° 2/2016-EFI4/DRF/FNS.
Registra o Auditor que foram localizados processos judiciais envolvendo as
empresas Construções Navais Itajaí Ltda e Estaleiro Itajaí S/A, com os seguintes
objetos:
a) Na vara cível da comarca de Itajaí SC, uma ação de reintegração de posse
com pedido de liminar, pelo não cumprimento por parte da Construções Navais
Itajaí Ltda, de obrigações contidas no contrato de arrendamento do Estaleiro;
e, (Anexo 03)
b) Na primeira vara do Trabalho da Comarca de Itajaí SC, uma ação cautelar
inominada com pedido de liminar, na qual o Estaleiro pede o bloqueio e
indisponibilidade de bens da Construções Navais Itajaí Ltda e de seus sócios e
administradores, também em vista do não cumprimento por parte da
arrendatária de cláusulas do contrato e do alegado perigo de descumprimento
de obrigações trabalhistas de modo geral. (Anexo 04)
Não conseguindo êxito no contato com o contribuinte, e, não havendo
atendimento da intimação para a apresentação dos documentos solicitados a
auditoria procedeu a coleta de informações necessárias ao desenvolvimento do
procedimento fiscal de outras fontes, a saber:
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
4
a) de sistemas a que tem acesso a auditoria da Receita Federal do Brasil, tais
como: SPED Notas Fiscais, SEFIP - GFIP -WEB, Portal IRPJ, Portal IRPF, DCTF,
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ etc.;
b) dos processos movidos pelo Estaleiro Itajaí SÃ, citados no item 2.7, cujas
cópias constas dos Anexos 3 e 4, do presente relatório;
c) de diligência levada a efeito no Estaleiro Itajaí S/A, conforme Mandado de
Procedimento Fiscal - Diligência n° 09.2.01.00-2016-00708-4 - e Termo de Início
de Procedimento Fiscal datado de 31/08/2016 e de Intimação 01, datado de
10/11/16.
Sobre a empresa o Auditor destaca que é uma sociedade empresária limitada
constituída em 08/11/2010. (Anexo 05). Do mencionado cadastro retira-se ser a
atividade econômica principal a construção de embarcações de grande porte -
CNAE 30.11.3.01. Constavam como Atividades econômicas secundárias a
construção de embarcações para uso comercial e usos especiais, para esporte e
lazer, fabricação de estruturas metálicas, além da manutenção e reparação de
embarcações e estruturas flutuantes e que a sua administração a partir 03/2011,
é exercida por NILO CUNHA FURTADO DE MENDONÇA (...)
Em seguida o Auditor identifica os controladores da empresa autuada, no caso,
GlobalSpectre Lda, sediada na Rua da Mouraria, 50 - 2° A, Funchal - Madeira-
Portugal e a ENEN - Empresa Nacional de Empreendimentos Navais Ltda, sediada
no Brasil, na praia do Botafogo, 440, 11° andar (parte), Rio de Janeiro RJ -inscrita
no CNPJ sob n° 10.016.435/0001-88, que estas empresas por sua vez são
controladas por NAVIERA ELCANO S/A, de nacionalidade espanhola, que também
é titular da totalidade das ações representativas do capital da sociedade
empresária constituída sob as leis brasileiras, denominada EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO ELCANO S/A, com sede na praia de botafogo, 440 - 12° Andar, Rio de
Janeiro RJ, inscrita no CNPJ sob n° 04.616.210/0001-60. Que, todas as empresas
mencionadas integram o "GRUPO ELCANO" e que ao final as partes - EMPRESA DE
NAVEGAÇÃO ELCANO S/A, ESTALEIRO ITAJAI S/A, GLOBALSPECTRE, ENEN E MPG,
celebraram um contrato de promessa de compra e venda de ações,
arrendamento e outras avenças, que foi concluído em 02/02/2011.
Sobre os empregados e contribuintes individuais a Fiscalização informa que:
6.14. Até o mês de agosto de 2011 a Construções Navais Itajaí Ltda - CNI não
teve qualquer empregado registrado. No mês de 09/2011 a totalidade dos
empregados até então registrados no Estaleiro Itajaí S/A - (arrendadora)
foram, sem qualquer rescisão contratual, transferidos para a arrendatária
Construções Navais Itajaí Ltda, que assumiu os passivos trabalhistas e passou a
exercer as operações no local arrendado.
6.15. A partir daí, passou a incluir os empregados transferidos do Estaleiro
Itajaí S/A, em suas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações para a
Previdência Social - GFIPS. Quando no final de 2013 a Construções Navais Itajaí
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
5
não pode mais utilizar o estaleiro, em vista da reintegração de posse, os
empregados foram então transferidos, para a ENEN LTDA, que, como
controladora do Estaleiro, determinou o arrendamento para sí própria e em
seguida autorizou a utilização do espaço e dos empregados pela ECO VIX
ENGEVIX. Tudo acontece de acordo com os interesses do grupo Elcano sob a
administração do Sr. Henrique Gomes Ferreira Abecasis. As GFIPs constantes
do Anexo 10, confirmam tais colocações.
6.16. Em diligência levada a efeito no Estaleiro Itajaí S/A, foram solicitadas
informações sobre o quadro societário da GlobalSpectre Lda. Segundo
informações fornecidas pelo Estaleiro Itajaí S/A, é titular das cotas parte de
capital da GLOBALSPECTRE, a EMPRESA NAVIERA ELCANO S/A, sediada em
Madrid Espanha e entre os gerentes com poderes de administração está o Sr.
Henrique Gomes Ferreira Abecasis, já mencionado. (Anexo 11)
6.17. Já a ENEN — Empresa Nacional de Empreendimentos Navais Ltda, possui
em seu quadro societário a mesma GLOBALSPECTRE portuguesa, mencionada
nos parágrafos anteriores e a pessoa física do Sr. Henrique Gomes Ferreira
Abecasis, de nacionalidade portuguesa, advogado, inscrito no CPF sob n°,
058.085.897-97, conforme consta do Anexo 12.
Sobre o regime tributário da empresa, no tocante ao recolhimento das
contribuições previdenciárias a Fiscalização, após transcrever a legislação que
rege a desoneração da folha de pagamento no caso da Lei 12.546/2011 e
legislação complementar, explica que estavam incluídas entre as atividades cuja
incidência foi substituída a manutenção e reparação de embarcações (Inciso XI, do
art. 8°, da Lei 12.546/11, incluído pela Lei 12.844/2013 e Anexo I da IN 1.436 de
30/12/2013, da RFB).
Ressalta, no entanto, que “em todo o período sob fiscalização 08/2012 12/2013, o
contribuinte, Construções Navais Itajaí Ltda - CNI, jamais realizou qualquer
manutenção ou reparo em embarcações, conforme comprovam suas Notas Fiscais
de Saída que constam da planilha que integra o presente relatório, não havendo,
pois, no que se refere à atividade qualquer possibilidade de estar incluída na
substituição das contribuições previdenciárias. (Anexo 13).
Prossegue explicando que:
8.5. Verifica-se também que as demais atividades exercidas pelo contribuinte,
incluindo sua atividade principal, listadas no item 5.1, do presente relatório,
quais sejam: a construção de embarcações, a fabricação de estruturas
metálicas e a reparação de outras estruturas flutuantes, não estavam
contempladas no citado anexo I.
8.6. No que se refere ao contido no item 8.2, letra "b" acima, ou seja, a
produção por parte da empresa de bens listados no anexo II, da IN
mencionada, observa-se também o não enquadramento da empresa.
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
6
8.7. O Anexo II, da referida Instrução Normativa trouxe uma lista exaustiva de
produtos com sua classificação - NCM (Nomenclatura de Classificação de
Mercadorias) vigente no país sendo bastante simples verificar os produtos
fabricados e vendidos pelas empresas que se enquadrariam ou não na
substituição, sem maiores dificuldades.
8.8. Essa auditoria teve acesso aos dados das vendas efetuadas pela CNI nos
anos de 2012 e 2013, através do SPED - Notas Fiscais. As vendas do período
compreendido entre 08/2012 e 10/2013, encontram-se detalhadas na planilha
que consta do Anexo 13.
8.9 Pelo relatório constante do anexo 13, verifica-se que apenas no mês de
novembro de 2012 a empresa realizou a venda de uma embarcação, com
enquadramento na NCM 89011000, que estava incluída na relação do anexo I
da IN 1436/13, no valor de R$ 1.800.000,00.
8.10. Assim, na competência 11/2012 estava obrigado ao recolhimento das
Contribuições Previdenciárias sobre a Receita Bruta em substituição à
contribuição sobre a Folha de Pagamento.
8.11. Nas demais competências do período sob auditoria, ou seja, 08, 09 e 12
do ano de 2012 e no ano de 2013, até a competência 10 (outubro) onde havia
emissão de Notas Fiscais, todas as vendas se referiam a produtos não
incluídos na substituição.
Na apuração da base de cálculo considerou os pagamentos efetuados a
empregados e contribuintes individuais declarados em suas Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações para a Previdência Social – GFIP.
No item 10.2 do Relatório Fiscal especifica os valores declarados no SEFIP que
foram considerados no lançamento e esclarece que não foram incluídos no
lançamento as contribuições descontadas dos segurados empregados e
contribuintes individuais; as contribuições destinadas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; e, as contribuições devidas a
terceiras entidades. Tais contribuições foram devidamente declaradas em GFIP,
não sendo, portanto, incluídas no levantamento.
Sobre a imputação de solidariedade para as pessoas jurídicas já indicadas com
base no art. 124, inciso I do CTN, ressalta que pelos fatos narrados é notório que
tais empresas eram parte no contrato firmado com a portuguesa MPG - Manuel
Pires Guerreiro (Anexo 07), cuja posição contratual foi, posteriormente, assumida
pela Construções Navais Itajaí Ltda - CNI, tinham grande interesse em que a
última desenvolvesse atividades nas instalações do Estaleiro Itajaí S/A - EI. O
interesse se consuma no arrendamento das instalações para o grupo Elcano e fez
transferência de empregados. Concluiu que:
11.2.11. Assim entendeu a auditoria que as empresas do grupo ELCANO, em
especial as constituídas no Brasil, ENEN - EMPRESA NACIONAL DE
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
7
EMPREENDIMENTOS NAVAIS, assim como o ESTALEIRO ITAJAI S/A, já
qualificadas, por seus controladores tinham interesse comum e possibilitaram o
desenvolvimento das atividades do contribuinte CONSTRUÇÕES NAVAIS ITAJAI
LTDA, devendo ser consideradas solidárias, nos termos do artigo 124, inciso I,
do Código Tributário Nacional – CTN.
Sobre as pessoas físicas o Auditor aduz que os arrolados foram considerados
responsáveis, em razão de haverem praticado atos contrários à legislação
tributária vigente, permitido, que toda a situação descrita acabasse por resultar
na falta de recolhimento de contribuições devidas à seguridade social, assim
devem ser considerados pessoalmente responsáveis, nos termos do Art. 135, III,
também do CTN.
Sobre os referidos responsáveis solidários diz o seguinte:
11.3.2. O Sr. Henrique Gomes Ferreira Abecasis, atuou conforme já colocado,
como responsável pela GLOBALSPECTRE portuguesa, pela ENEN, brasileira,
tendo também sido Diretor Presidente eleito em assembleia geral do Estaleiro
Itajaí S/A. Pelo contrato que consta do Anexo 07, é possível verificar que o
mencionado senhor assina pela GLOBALSPECTRE portuguesa, pela ENEN
brasileira, e pelo Estaleiro Itajaí S/A. Conforme já colocado, na primeira como
gerente, na segunda como sócio administrador e na última como diretor
presidente, tudo sob comando maior da ELCANO espanhola que a todas
controlava, em última instância.
11.3.3. Pela ação do Sr. Henrique, como administrador, foi possível levar a
efeito a operação de arrendamento das Instalações do Estaleiro Itajaí S/A. Por
seu crivo também os empregados do Estaleiro foram transferidos para as
arrendatárias. Sobre a remuneração dos mesmos empregados transferidos
para a CNI não foram recolhidas as contribuições previdenciárias objeto do
Processo Administrativo Fiscal 11516.722572/2016-25 do qual faz parte o
presente relatório.
11.3.4. Por outro lado, o Sr. NILO CUNHA FURTADO DE MENDONÇA, na
qualidade de administrador, conforme consta dos instrumentos contratuais da
Construções Navais Itajaí Ltda, praticou atos contrários à legislação tributária,
permitindo que as contribuições devidas à seguridade social não fossem
recolhidas.
11.3.5. A conduta tipificada nos aludidos dispositivos do CTN, bem como o dolo
específico, restam evidenciados por um conjunto de fatos que configuram
infração de lei ou contrato social. Dentre os quais, no caso de Sr. Nilo Cunha
Furtado de Mendonça, destaca-se:
Embora intimada pelo Edital 2/2016, de 17/03/2016, a tomar ciência do
Mandado de Procedimento Fiscal 09.2.01.00-2016-00028-4, e a prestar
esclarecimentos e apresentar documentos conforme Termo de Início de
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
8
Procedimento Fiscal, o administrador, não compareceu e tampouco se fez
representar.
- Dessa forma não apresentou qualquer documento ou informação solicitada
pela auditoria da Receita Federal do Brasil; - Apesar de não haver prestado
qualquer esclarecimento foi possível constatar que no período de 08/2012 a
10/2013, a Construções Navais Itajaí Ltda, deixou de recolher contribuições
'devidas à seguridade social, declarando-as menores que as devidas em
manifesta transgressão à legislação vigente.
- Não se trata de mera inadimplência, mas sim, de atos tendentes a redução ou
supressão de tributos; - Tinha pleno conhecimento que os procedimentos
adotados eram incorretos e que' visavam eximir-se do pagamento de tributos.
11.3.6. No caso do Sr. Henrique Gomes Ferreira Abecasis, sua atuação
favoreceu a que toda a situação que possibilitou que a CNI atuasse nas
instalações do Estaleiro Itajaí e via de consequência a falta de recolhimento das
contribuições previdenciárias efetivamente viesse a ocorrer.
Registra o Auditor, por fim, que na ação fiscal foi emitido Termo de Arrolamento
de Bens e Direitos.
Cientificado os solidários apresentam as seguintes impugnações:
- ESTALEIRO ITAJAÍ S/A - CNPJ/MF sob o no 00.355.092/0001-22; ENEN - EMPRESA
NACIONAL DE EMPREENDIMENTOS NAVAIS LTDA ("ENEN") – impugnação de fls.
450/488 protocolada em 27/12/2016.
- HENRIQUE GOMES FERREIRA ABECASIS, (...) impugnação de fls. 810/833,
protocolada em 23/12/2016.
- NILO CUNHA FURTADO DE MENDONÇA, (...), impugnação de fls. 980/999,
protocolada em 30/12/2016.
Na impugnação os solidários Estaleiro Itajaí S/A e ENEN – EMPRESA NACIONAL DE
EMPREENDIMENTOS NAVAIS LTDA, em preliminar, alegam cerceamento de
defesa, pela falta de acesso de ambos ao processo junto ao E-CAC. Pedem
também o reconhecimento da nulidade pela falta de participação dos autuados
no processo administrativo fiscal.
Diz ainda ser motivo de nulidade a existência de erro na apuração do crédito
tributário, pois a Fiscalização não considerou, ao realizar o lançamento de ofício,
os valores já recolhidos pela CNI à título de CPRB, tributo esse criado com a
finalidade de substituir às contribuições previstas nos incisos I e III do art. 22 da
Lei 8.212/91. Ou seja, a natureza da CPRB é idêntica à da Contribuição
Previdenciária incidente sobre a folha de salário, objeto da autuação, nos termos
do disposto na própria Lei 12.546/2009, com texto vigente à época da ocorrência
dos fatos geradores.
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
9
Aduz que o lançamento deveria ter sido efetuado apenas abrangendo valores
remanescente, conforme mandamento prescrito no art. 142 do CTN e decisões do
CARF.
Em seguida os solidários narram o histórico das empresas e sua relação com a
autuada, dizem que fica evidente que o EI, a ENEN e as demais empresas do
GRUPO ELCANO são independentes negocial e juridicamente da CNI e MPG, não
podendo, desta forma, serem confundidas como tendo "interesse comum" pelo
simples fato de terem assinado contratos em que estão em posições
contrapostas, contratos esses que, aliás, culminaram em renhidas disputas
judiciais, sem falar na arbitragem, todas elas vencidas pelo EI e ENEN.
Especificamente, sobre a ausência de responsabilidade dos impugnantes pelo
pagamento dos valores exigidos, dizem que não existiu o interesse comum entre
as empresas citadas capaz de trazer responsabilidade solidária ao caso em tela,
pois seria necessário que todos os sujeitos passivos tivessem realizado o fato
gerador da Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Salário. “Só assim
obrigações reconhecidas para com a CNI e decorrentes de tal fato poderiam
efetivamente criar, modificar ou extinguir direitos e obrigações para o EI e o
ENEN”.
Destacam que:
61. Ainda, mesmo que fosse possível alegar a solidariedade de fato, as
empresas CNI, ENEN nunca possuíram vínculo societário algum com as
empresas CNI ou MPG, conforme informações cos registros de pessoas jurídicas
em Portuga'. Ou seja, não são empresas do mesmo grupo ou com interesses
em COMUM.
...
63. Menos ainda, data venha, pode-se considerar que houve benefício
econômico - menos ainda interesse em auxiliar sonegação de empresa alheia -
por parte dos Impugnantes, que tiveram prejuízo fixado por Sentença superior
a USS19.000.000,00 (dezenove milhões de dólares norte-americanos).
64. Pelo contrário! Antevendo um calote também aos empregados da CNI, que
corriam sério risco de não receber as suas remunerações e demais verbas
trabalhistas devidas, EI ajuizou a Ação Cautelar no 0004430-68.2013.5.12.0005
perante a ia Vara do Trabalho de Itajaí/SC, requerendo que os créditos que a
CNI tinha com a Ecovix fossem depositados judicialmente, a fim de garantir o
pagamento das verbas trabalhistas aos empregados...
........
69. Em resumo, no tocante a interpretação forçada do Sr. Auditor Fiscal sobre a
suposta solidariedade pelos débitos de Contribuições Previdenciárias incidentes
sobre a Folha de Salário dos empregados e contribuintes individuais da CNI,
temos que:
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
10
(i) O EI transferiu a posse e direitos de exploração do estaleiro à MPG
(posteriormente CNI), por meio de um contrato de arrendamento;
(ii) A exploração do estaleiro foi colocada sob a responsabilidade e em
benefício da MPG (CNI), com todos os negócios e encargos inerentes a essa
operação (incluindo o pagamento de seus empregados, encargos, tributos
etc.), tendo a MPG se obrigado a pagar ao próprio EI rendas anuais, de acordo
com o disposto na cláusula 4.7 do contrato firmado (já transcrita);
(iii) Os Impugnantes não eram os empregadores dos empregados da CNI,
menos ainda se beneficiaram dos serviços prestados, até, porque, reitere-se, o
EI sequer recebeu o pagamento dos valores devidos pelo arrendamento; e
(iv) A solidariedade carece de amparo legal e fático, uma vez que empresas não
integrantes do mesmo grupo econômico não podem ser consideradas,
simultaneamente, responsáveis pelos mesmos contratos de trabalho.
70. Deste modo, é totalmente indevida, além de não possuir amparo legal, a
responsabilização solidária das empresas ENEN e EI pelos débitos tributários
devidos pela CNI, pois, além de inexistir interesse jurídico comum, não há
nenhuma relação de grupo econômico entre as empresas, assim como não há
meios possíveis de todas elas praticarem, ao mesmo tempo, o fato gerador da
Contribuição Previdenciária sobre a Folha de Salários.
Discorrem os solidários sobre as diferenças entre os conceitos de interesse
econômico e interesse jurídico, pois o interesse do EI e ENEN era tão somente de
que as atividades da CNI tivessem êxito para que tal empresa fizesse frente às
prestações de renda a que se obrigaram. Nada mais que isso. Nenhuma de suas
relações poderiam implicar a criação, extinção ou modificação de obrigações ou
direitos do EI e reclamam sobre a inexistência, no caso, da relação jurídico
tributária entre a autuada e as empresas arroladas como solidárias.
Sobre a configuração do “interesse comum” que pelo art. 124, inciso I do CTN
determina a solidariedade assevera que “a expressão "interesse comum", embora
não definida legalmente, diz respeito ao interesse jurídico ostentado pelas partes,
e não a qualquer interesse econômico Trata-se de interesse que decorre de uma
situação jurídica. Sobre o tema colaciona decisões do CARF.
Por fim, resume os seus pedidos nos seguintes itens:
a) reconhecido o cerceamento de defesa dos Impugnantes, possibilitando vistas
dos autos em sua integralidade e reabrindo prazo para nova manifestação;
b) reconhecida a nulidade do Auto de Infração e Imposição de Multa, ante a
não participação do EI e da ENEN no processo administrativo de fiscalização,
tendo conhecimento do objeto somente com a intimação do referido Auto de
Infração e Imposição de Multa;
c) subsidiariamente, reconhecida a nulidade do Auto de Infração em Imposição
de Multa, pelo fundamento de erro de cálculo, tendo em vista que o Ilmo. Sr.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
11
Auditor Fiscal não considerou os valores recolhidos da CPRB para fins de
lançamento do suposta Contribuição Previdenciária incidente sobre a Folha de
Salário; e
d) que ao julgar o mérito, seja cancelado o Termo de Sujeição Passiva que
incluiu o EI e ENEN como devedores solidários da CNI sob a equivocada
alegação de que estes tinham interesse comum nas atividades da CNI, nos
termos do art. 124, inciso I, do CTN.
HENRIQUE GOMES FERREIRA ABECASIS na sua impugnação de fls. 810/833,
reproduz parte dos termos da impugnação das pessoas jurídicas já transcritas.
Distingue-se quando dos argumentos relativos ao art. 135, inciso III, do CTN.
Sustenta que para existir a responsabilização de diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas, os débitos tributários apurados devem
resultar de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato
social ou estatuto.
Diz in verbis:
44. Contudo, da análise do Relatório Fiscal, verifica-se que não há qualquer
descrição das condutas supostamente dolosas praticadas pelo Impugnante,
sendo descritas somente as infrações realizadas pela CNI, as quais resultaram
no não recolhimento das contribuições previdenciárias previstas na Lei
8.212/91.
45. Ainda, as únicas menções trazidas somente evidenciam que o Impugnante,
por ser o administrador e representante legal das empresas ENEN, EI e
Globalspectre, era quem assinava os contratos firmados com tais empresas, o
que, por si só, não é capaz de atrair a incidência da norma de responsabilização
de terceiros, prevista no citado dispositivo legal.
Sobre o tema colaciona decisões do CARF e dos tribunais superiores.
Salienta que é fundamental que dos atos praticados pelo Impugnante (assinatura
do contrato) não resulta a obrigação previdenciária em causa ou tolerância em
relação à mesma, sendo este mais um motivo claro faz esboroar a tentativa de
responsabilização.
Registra que exercia o cargo de representante apenas das empresas EI, ENEN e
Globalspectre, mas no Relatório não menciona qualquer tipo de ato praticado
pelo Impugnante em nome da CNI, razão pela qual torna-se impossível que o
Impugnante tenha agido com excesso de poderes, tendo em vista que este nunca
representou os interesses da CNI ou da MPG, tornando a presente
responsabilização ainda mais alheia às diretrizes da legislação tributária.
Diz que:
56. Se a CNI pagou equivocadamente ou não pagou suas obrigações
tributárias, não teria como o Impugnante ter qualquer interferência direta ou
indireta, nem mesmo que quisesse, por se tratar a CNI de sociedade empresária
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
12
independente, com seu corpo diretivo, contábil e jurídico próprio e sem
qualquer vinculação direta ou indireta, aqui ou no estrangeiro, com o
Impugnante ou mesmo com as empresas do Grupo Elcano que este
representava.
57. Na verdade, o que se verifica é uma maneira oblíqua de a administração
tributária tentar atribuir responsabilidade tributária a terceiro que é
totalmente estranho à relação jurídico-tributária, situação essa que deve ser
rechaçada por este órgão julgador, o que desde já se requer.
Pede ao final o cancelamento do Termo de Sujeição Passiva.
NILO CUNHA FURTADO DE MENDONÇA, na impugnação de fls. 980/999, após
resumir os fatos que motivaram a autuação, diz que a ação fiscal está eivada de
nulidades e incorreções, processuais e materiais.
Reclama da falta de cientificação acerca do termo de início da fiscalização e que a
falta de notificação do Impugnante acercada do MPF e do TIPF, ao arrepio da
legislação aplicável, é de ser reconhecida a nulidade do presente processo
administrativo fiscal e, portanto, o débito fiscal dele decorrente deve ser
cancelado, ao menos em relação ao ora Impugnante, o que desde já se requer”.
No mérito alega a inaplicabilidade da Instrução Normativa no1.436/2013, eis que
se a referida empresa somente expediu notas fiscais de saída até outubro/2013,
quando perdeu a posse do seu estabelecimento empresarial por força de ação
judicial é evidente que a IN 1.436, de 30/12/2013, não pode ser invocada no
presente caso, porquanto somente foi proferida após o período sob fiscalização e,
evidentemente, não possui efeitos retroativos, bem como pelo disposto na Lei
12.546/2011 “a empresa Construções Navais Itajaí Ltda. tinha direito — ou estava
obrigada — ao recolhimento substitutivo nela previsto”.
Assevera que as atividades da referida empresa consistiam na construção de
embarcações, na fabricação de estruturas metálicas, na manutenção e reparação
de embarcações e na reparação de outras estruturas flutuantes, todas previstas
na referida norma, como boa parte das atividades de fabricação de estruturas
metálicas, também consta do Anexo I da Lei n. 12.546/2011, como, por exemplo,
a fabricação de chapas de aço para blocos de navio, que corresponde à NCM
7308.9010, prevista no referido anexo, assim, verifica-se que as atividades da
empresa Construções Navais Itajaí Ltda. estavam, sim, incluídas dentre aquelas
prevista na Lei n.12.546/2011 como aptas a ensejar o recolhimento
previdenciário sobre a receita bruta e não sobre a folha de pagamento.
Conclui que a suposta infração tributária apontada no presente auto não ocorreu,
tendo em vista que a empresa Construções Navais ltajaí Ltda poderia, sim,
beneficiar-se da CPRB, ao invés de promover o recolhimento das contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamento, nos termos da Lei n.12.546/2011, e,
por consequência, não cometeu infração alguma ao lançar compensação em GFIP,
cumprindo a orientação do Ato Declaratório Executivo CODAC n. 93/2011.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
13
Reclama que a Fiscalização não verificou os valores recolhidos a título de CPRB
para fins de dedução e abatimento, também alega que não caberia a aplicação da
multa sobre as contribuições entendidas como devidas pela Fiscalização “haja
vista que, se a empresa informou sua receita bruta para fins de tributação da
contribuição previdenciária sobre ela, tal montante deve ser utilizado para abater
do valor apurado e, sobre ele, a multa de ofício não pode ser aplicada, pela
inexistência de infração neste ponto”.
Com relação a competência 10/2012 que a fiscalização considerou como sujeita a
tributação com base na folha de pagamento, diz que a fiscalização comete
equívoco porque nesta competência a tributação era obrigatória na CPRB.
Sobre a sujeição passiva o impugnante diz que a fiscalização não demonstrou qual
foi o ato com excesso de poderes ou por infração à lei ou ao contrato social que
tenha sido praticado por ele e tampouco demonstrou a presença do dolo.
Sustenta que, no caso, houve inadimplemento e não dolo.
Diz o seguinte:
Muito embora conste do termo de sujeição passiva tributária que a
responsabilização considerada pela auditoria não decorreu de mero
inadimplemento, o que se percebe do relato dos fatos e das considerações até
aqui apresentados é totalmente diferente.
Na realidade, o ora Impugnante está, sim, sendo responsabilizado apenas e
tão-somente pelo suposto inadimplemento tributário e não por qualquer ato
contrário à lei ou ao contrato social, como prevê o artigo 135, inciso III, do CTN.
No caso dos autos, o que houve — ainda que não por ordem do Impugnante —
foi um conflito de interpretação da norma tributária. A Construções Navais
Itajaí Ltda. entendeu que suas atividades estavam incluídas na Lei n.
12.546/2011, ao passo que a auditoria entendeu o contrário, aplicando a IN
1436/2013, que nem mesmo se aplica ao período sob apuração.
Consta do Termo de Sujeição Passiva Tributária que a auditoria apontou que a
conduta tipificada no artigo 135, 111, do CTN e o dolo específico do
Impugnante restaram evidenciados "por um conjunto de fatos que configuram
infração de lei ou contrato social". No entanto, não demonstrou qual ato
infracional foi este. Noutras palavras, não tipificou a conduta do suposto
agente.
...
Em nenhum momento do relatório fiscal consta qualquer afirmação ou
apontamento de que a contribuinte teria declarado contribuições menores do
que a devida. Na verdade, a contribuinte declarou corretamente, em GFIP,
todos os recolhimentos que seriam devidos sobre a folha de pagamento de
seus empregados, mas, por entender ter preenchido os requisitos da Lei
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
14
12.546/2011, cumpriu as orientações do Ato Declaratório Executivo n.
93/2011, ou seja, lançou a correspondente compensação.
Assim, evidente que não se trata de supressão de tributo ou omissão de
receita. Trata-se, apenas, de um conflito de interpretação da norma.
Ainda sobre a sujeição passiva solidária diz não ter existido demonstração de
efetiva administração e poder de mando do impugnante, pois comprova que
todos os documentos que eram enviados de Itajaí para o Rio de Janeiro, para
assinatura do Impugnante, somente podiam ser assinados após a confirmação do
proprietário Antônio Amaral, conforme atesta cópia de vários e-mails anexados
aos autos.
Por fim requer:
Pelo exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal
realizada, requer que seja acolhida a presente Impugnação, para o fim de
cancelar o lançamento efetuado, em sua totalidade, ou ao menos em face do
Impugnante, pela inexistência dos requisitos do artigo 135, III, do CTN, em
consonância com a CRFB/88.
Requer, ainda, a juntada dos documentos anexos, como meio de prova, bem
como pugna, desde já, pela juntada de novos documentos que vier a localizar,
e, também, pela apuração, a título de diligência, dos valores declarados e
recolhidos, ou não, pela contribuinte, na modalidade CPRB, que não foram
averiguados pela auditoria até o momento.
Final da transcrição do Relatório inserto no Acórdão no 106-023.725
3.
Ao Julgar improcedentes as impugnações apresentadas e manter o crédito
tributário exigido, bem como a imputação de responsabilidade solidária, o acórdão recorrido tem
a ementa redigida como se segue.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2012 a 30/10/2013
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
A ausência de impugnação do sujeito passivo solidário acarreta, contra o revel, a
preclusão temporal do direito de praticar os atos impugnatórios, prosseguindo o
litígio administrativo em relação aos demais.
INTIMAÇÃO. PRINCÍPIO INQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa na
fase de fiscalização, pois esta é regida pelo princípio inquisitório. Apenas após a
ciência do feito é que se abre o prazo para a impugnação do litígio, estando o
autuado então aparelhado para o exercício do seu direito constitucional ao
contraditório e à ampla defesa.
CPRB. INDÚSTRIA NAVAL
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
15
O enquadramento na CPRB da indústria de embarcações e estruturas flutuante
identificada no NCM 89, a partir de 01/08/2012, de acordo com o anexo II da
IN/RFB 1436/2013, mediante a desoneração da folha de pagamento de forma
integral, desde que mais de 95% da sua receita bruta fosse relacionada a sua
atividade de construção naval.
A atividade de manutenção e reparação de embarcações somente passou a estar
sujeita à tributação na modalidade da CPRB a partir de 1o de abril de 2013

Intimação do Resultado do Julgamento a
4.
O sujeito passivo principal, revel conforme salientado na decisão de piso (e-fls.
1317/1318), foi intimado do resultado do julgamento por meio do Edital Eletrônico no 020924401
publicado em 02/09/2022, com data de ciência estabelecida em 10/09/2022 (e-fls. 1352).

Recurso Voluntário Interposto por EI e ENEN
5.
Cientificados da decisão de primeira instância em 05/09/2022 (e-fls. 1355/1356), e
interpostos recursos voluntários (e-fls. 1364/1407 e e-fls. 1534/1577) de forma conjunta pelos
responsáveis solidários EI e ENEN, ambos protocolados em 05/10/2022 (e-fls. 1361; e fls. 1531), ,
nas razões de recurso, após breve exposição dos fatos, os Recorrentes manifestam inconformismo
com as conclusões do acórdão exarado, ao pontificar (e-fls. 1373; e-fls. 1543):
5. Como se vê, e no que importa para a avaliação dessas razões recursais,
considerou-se que:
(i) não teria havido cerceamento de defesa, pois os impugnantes, ainda que sem
acesso ao processo administrativo, deduziram impugnações com coerência,
fórmula genérica que fecha os olhos para o fato de que nenhuma defesa é
possível sem que se conheça com precisão os termos da acusação, os fatos em
que se baseia e as provas em que, supostamente, se suporta;
(ii) os valores calculados pelo Auditor estariam corretos, pois apesar dos
recolhimentos anteriores, não haveria crédito a ser compensado;
(iii) EI e ENEN teriam interesse capaz de justificar sua responsabilização solidária
para com a CNI porque contrataram com ela arrendamento, pelo que o sucesso
das suas atividades tornariam possível o pagamento do arrendamento e porque
lhe transferiram alguns trabalhadores (!?).
5.1.
A argumentação deduzida nos recursos se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir, levando em conta a numeração constante no recurso anexado às e-fls. 1364/14073.
I. INTRODUÇÃO NECESSÁRIA – DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
1366/1368
I.1 – DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE SEUS TERMOS
1368/1373

3 Evidenciada a coincidência em termos de conteúdo entre as duas peças recursais, a numeração utilizada no bojo
desta decisão guardará referência com a da peça recursal juntada às e-fls. 1364/1407;
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
16
II. – QUESTÕES FÁTICAS RELEVANTES – DAS RELAÇÕES DA EI, ENEN E CNI
1373/1380
III. QUESTÕES PRELIMINARES
1380/1382
III.1 – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
1380/1382
IV. DO MÉRITO DO RECURSO – RAZÕES PARA A REFORMA DOACÓRDÃO RECORRIDO
1382
IV.1 – DA FALTA DE PARTICIPAÇÃO DO EI E DA ENEN NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE
FISCALIZAÇÃO E DE SUAS CONSEQUÊNCIAS
1382/1384
IV.2 - ERRO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
1384/1390
IV.3 - DA AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DA EI E DA ENEN PELO PAGAMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELA CNI
1390/1393
IV.3.1 – INTERESSE COMUM EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO E
O PARECER COSIT/RFB N. 04/2018 INVOCADO NO ACÓRDÃO
1393/1403
IV.4 – PROVA DEFINITIVA DE QUE EI E ENEN NUNCA TIVERAM QUALQUER RELAÇÃO COM
A CNI SALVO DE CONTRATAÇÃO DE SEU ARRENDAMENTO
1403/1406
5.2.
Faz-se a transcrição das conclusões e pedidos dispostos no recurso (e-fls.
1406/1407):
V. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS
97. Diante de tudo o que foi exposto, é possível concluir o seguinte:
(i) o acórdão recorrido, por ter utilizado fórmulas genéricas para rechaçar a
impugnação apresentada, é nulo por falta de fundamentação;
(ii) os Recorrentes, por não terem participado de Processo de Fiscalização,
não puderam demonstrar não terem quaisquer relações com a CNI ou o fato
gerador do dever de pagar Contribuições Previdenciárias patronais, pelo que
também o acórdão recorrido é nulo.
98. De outra parte, EI E ENEN não poderiam ser responsabilizadas pelos débitos
de Contribuições Previdenciárias da CNI, pois:
i. a ENEN e o EI não tiveram possibilidade de apresentar quaisquer
esclarecimentos com relação ao lançamento dos créditos tributários objeto
do pressente Auto de Infração e Imposição de Multa, tornando-o nulo de
pleno direito;
ii. que a CNI realizou recolhimento de CPRB, que tendo idêntica natureza,
tem de ser considerada no cálculo dessa autuação fiscal, existindo erro de
cálculo da Receita Federal, tornando-se nula a Autuação realizada;
iii. a ENEN e EI são empresas integrantes do GRUPO ELCANO e não têm, nem
jamais tiveram, relações quaisquer com a CNI e com a MPG para além do
contrato de arrendamento mercantil e promessa de compra e venda de
ações, por força do que não se pode considerar que tivessem, ENEN e EI,
“interesse comum” na realização do fato gerador de Contribuições
Previdenciárias devidas pela CNI.
99. Ante o todo exposto, requer a Vossas Excelências que recebam o presente
recurso voluntário para que:
a) acolhendo as preliminares alegadas, decretem a nulidade do acórdão
recorrido por vício de fundamentação e cerceamento de defesa,
determinando que nova decisão seja proferida pela autoridade competente;
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
17
b) acaso sejam as preliminares superadas, seja o recurso provido para
determinar a reforma do acórdão recorrido, afastando qualquer obrigação da
EI e da ENEN de realizarem o pagamento de Contribuições Previdenciárias
devidas pela CNI.
Recurso Voluntário Interposto por Henrique
6.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/09/2022 (e-fls. ), e interposto
recurso voluntário (e-fls. 1704/1739), protocolados em 05/10/2022 (e-fls. 1702, nas razões de
recurso, após breve exposição dos fatos, os Recorrente manifesta inconformismo com as
conclusões do acórdão exarado.
6.1.
A argumentação deduzida no recurso se subdivide nos tópicos enumerados a
seguir:
I. INTRODUÇÃO NECESSÁRIA – DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO
1706/1709
I.1 – DO ACÓRDÃO RECORRIDO E DE SEUS TERMOS
1709/1711
I.2 – DAS RELAÇÕES DO EI E ENEN COM A CNI – AUSÊNCIA DE GRUPO E DE QUALQUER
FORMA DE ATUAÇÃO CONJUNTA
1711/1717
II. QUESTÕES PRELIMINARES
1717/1720
II.1 – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
1717/1719
II.2 – NULIDADE DO ACÓRDÃO POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA DO
RECORRENTE - RESTRIÇÃO DE ACESSO AOS AUTOS.
1719/1720
III. DO MÉRITO DO RECURSO – RAZÕES PARA A REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
1721/1737
III.1 - DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – FALTA DE IMPUTAÇÃO DE CONDUTA
RELACIONADA AO FATO GERADOR DO TRIBUTO E HENRIQUE NUNCA FOI DIRETOR OU
REPRESENTANTE LEGAL DA CNI
1721/1728
III.2 – PROVA DEFINITIVA DE QUE EI E ENEN NUNCA TIVERAM QUALQUER RELAÇÃO COM
A CNI SALVO DE CONTRATAÇÃO DE SEU ARRENDAMENTO
1729/1732
III.3 – FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS CONTRATOS FIRMADOS
PELO EI E ENEN COM A CNI
1732/1735
III.4 - DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO ADMINISTRADOR POR CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS NÃO PAGOS – ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO CARF E STJ
1735/1737
6.2.
Faz-se a transcrição das conclusões e pedidos dispostos no recurso (e-fls.
1737/1739):
V. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS
89.
Diante de tudo o que foi exposto, é possível concluir o seguinte:
(i) o acórdão recorrido, por ter utilizado fórmulas genéricas para rechaçar a
impugnação apresentada, é nulo por falta de fundamentação;
(ii) o Recorrente, por não ter tido acesso ao processo administrativo até a
apresentação de impugnação, teve seus direitos à ampla defesa e ao
contraditório cerceados, pelo que também o acórdão recorrido é nulo.
90.
De outra parte, HENRIQUE não poderia ser responsabilizado pelos débitos
de Contribuições Previdenciárias da CNI, pois:
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
18
(i) HENRIQUE não é, nem nunca foi administrador, gestor ou representante
legal da CNI, pelo que não poderia influenciar na apuração e recolhimento de
impostos que fizesse;
(ii) foi diretor do EI e representou ENEN e Globalspectre apenas na conclusão
de contrato de venda de ações e arrendamento que firmaram com a CNI, atos
que não guardam relação com o fato gerador da obrigação de recolhimento de
Contribuições Sociais, que é o pagamento de remuneração a funcionários e
colaboradores;
(iii) a responsabilidade tributária prevista no artigo 135, inciso III, do CTN, é
destinada à responsabilização dos administradores da devedora principal, no
caso a CNI;
(iv) o STJ, em decisões reproduzidas pelo CARF, julgou, pela sistemática do
artigo 543-C do antigo Código de Processo Civil, que o mero inadimplemento
não gera responsabilidade solidária dos gestores da devedora;
(v) há edição de Súmula do STJ no mesmo sentido citado acima.
91.
Ante o todo exposto, requer a Vossas Excelências que recebam o presente
recurso voluntário para que:
a) acolhendo as preliminares alegadas, decretem a nulidade do acórdão
recorrido por vício de fundamentação e cerceamento de defesa, determinando
que nova decisão seja proferida pela autoridade competente;
b) acaso sejam as preliminares superadas, seja o recurso provido para
determinar a reforma do acórdão recorrido, afastando qualquer
responsabilização de HENRIQUE nos termos dessas razões.
PETIÇÃO PROTOCOLADA PELOS RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS EM 05/11/2024
7.
Por meio de solicitação de juntada efetivada em 05/11/2024, os responsáveis
solidários interpõem petição (e-fls. 1925) com o seguinte teor:
Processo Administrativo no 11516.722572/2016-25
ESTALEIRO ITAJAÍ S/A ( a “EI”), ENEN
– EMPRESA NACIONAL DE
EMPREENDIMENTOS NAVAIS LTDA (a “ENEN”), sociedades empresárias
devidamente qualificadas nos autos do PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL em
epígrafe, e HENRIQUE GOMES FERREIRA ABECASIS (O “HENRIQUE”), cidadão
português igualmente qualificado nos autos daquele processo, vêm,
respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, por meio de seus procuradores
signatários, requerer a suspensão do julgamento do recurso voluntário
apresentado até que seja analisado o pedido de parcelamento administrativo
formulado (cfr. Doc. 1), retomando-se o julgamento acaso seja ele denegado.
8.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Antonio Sávio Nastureles, Relator
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
19
9.
Os recursos são tempestivos e atendem os requisitos de admissibilidade.
10.
Ao examinar o requerimento de transação tributária anexado às e-fls. 06/09 do
dossiê digital no 12154.766467/2024-27, citado às e-fls. 1926, verificamos que abrange débitos
relativos a “Processos Administrativos Fiscais em julgamento administrativo na DRJ ou CARF
(PAF)”, ao passo que a informação relativa ao “Detalhamento dos Créditos Tributários (débitos) em
Contencioso Administrativo Fiscal” (e-fls 13 do dossiê digital no 12154.766467/2024-27) relaciona,
especificamente o número do processo em julgamento.
10.1.
Um dia antes do julgamento do processo administrativo fiscal neste CARF, os
responsáveis solidários protocolam petição (e-fls. 1925) e informam sobre a Adesão ao Programa
Litígio Zero, medida que importa na desistência do recurso voluntário interposto.
11.
O Programa de Redução de Litigiosidade Fiscal (PRLF) ou simplesmente – Litígio
Zero, é uma medida excepcional de regularização tributária que prevê a possibilidade de
renegociação de dívidas por meio da transação tributária para débitos discutidos junto às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento (DRJ) e ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), além daqueles de pequeno valor no contencioso administrativo ou inscrito em
dívida ativa da União.
11.1.
O PRLF foi instituído por meio da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 12 de janeiro
de 2023, alterada pela Portaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de 31 de março de 2023, e estabelece no
§ 4o do art. 6o que “O requerimento de adesão apresentado validamente suspende a tramitação
dos processos administrativos fiscais referentes aos débitos incluídos na transação enquanto o
requerimento estiver sob análise”.
11.2.
E o art. 7o desta Portaria determina a extinção do litígio administrativo a que se
refere.
Art. 7o A formalização do acordo de transação constitui ato inequívoco de
reconhecimento, pelo contribuinte, dos débitos transacionados e importa
extinção do litígio administrativo a que se refere.
12.
No caso sob exame, importa que o pedido de desistência do contribuinte configura
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, impondo-se o
seu não conhecimento.
13.
Nos termos do artigo 133, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634 de 21 de dezembro de 2023, o pedido de parcelamento, a confissão
irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a
propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
14.
Assim, a adesão ao PRLF configura confissão espontânea e irretratável, importando
na desistência do recurso voluntário interposto. Eventual não cumprimento do acordo não tem o
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-002.946 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.722572/2016-25
20
condão de retomar litígio administrativo, uma vez que o direito de contestar o débito se
consumou com o ato de pedido de parcelamento.
CONCLUSÃO
15.
Em vista do exposto, voto por não conhecer dos recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Antonio Sávio Nastureles

Fl. 2000
DF CARF MF
Original